Tribunal: TJDFT
Processo: 0724779-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724779-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. A. A., A. L. C. D., ENZO MOURA BERNARDO, E. G. D. S. D., KAIQUE PETTINI BINATTI, MARIA LAURA TEIXEIRA, NATALIA ALVES SILVA, ROBERTO PINHEIRO DA SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: CINARA DE ARAUJO SILVA ANTONELLI, DOUGLAS PEREIRA CARVALHO, LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA, ADALBERTO DA CRUZ BINATTI, ELYSSANDRA PETTINI BINATTI, LUCIANA ALVES FERREIRA, WANESSA DE PAIVA DAHER ROMANO, LUCILA FERREIRA DA ROCHA TEIXEIRA AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. J. A. A.; A. L. C. D.; E. M. B.; E. G. D. S. D.; K. P. B.; M. L. T.; N. A. S. e R. P. D. S. N., menores púberes, devidamente assistidos por seus respectivos genitores, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual o douto Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência para que o agravado, Centro de Ensino Unificado Ltda. - EPP, fosse compelido a deferir-lhes a matrícula, bem como a aplicação de prova específica para conclusão do ensino médio, com a emissão, em caso de aprovação, do certificado de ensino médio, tendo em vista que foram aprovados em exame vestibular para ingresso na PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOÍAS - PUC/GO (ID 67732574 dos autos de origem). Ao ID 17961805, foi indeferida a antecipação da tutela recursal, consistente no avanço escolar dos agravantes. Em manifestação de ID 23542301, a 14a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficia pela intimação dos agravantes, a fim de que se manifestem acerca da permanência do interesse recursal, “haja vista a informação de que a data de efetivação da matrícula na Universidade ocorreu em 02 de julho de 2020, e o início das aulas, em agosto de 2020”. Diante disso, intimem-se os agravantes para esclarecerem, no prazo de 10 (dez) dias, se remanesce o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora